Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-04.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-04.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[D. B. B. - CPF: 063.607.191-00 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (APELANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ALTERAÇÃO DE VOO – ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA –
FATO COMUNICADO PREVIAMENTE AO PASSAGEIRO – RECOLOCAÇÂO EM NOVO VOO – CONCORDÂNCIADA PASSAGEIRA – RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – CUMPRIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– NÃO PROVIMENTO
.

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelo consumidor, fato comunicado com antecedência, onde oportunizou ao passageiro aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Davi Banegas Barros, neste ato representado por sua genitora Danielle Banegas de Araújo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, que objetivava a condenação a parte requerida ao pagamento a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve falha na prestação do serviço quando da alteração data do voo, que provocou prejuízos ao Recorrente, alterando de forma unilateral o voo original.

Assevera que possuía total interesse em realizar a viagem na data planejada no momento da compra, entretanto, fora alterada pela empresa aérea apelada.

Salienta que as alterações unilaterais são completamente prejudiciais ao negócio firmado entre as partes, ficando o consumidor no prejuízo.

Aduz que está demonstrado o dano moral acarretado em razão da alteração do voo operado pela presente companhia.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 215972662, págs. 01/06).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra da Douta Procuradora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id.
216694169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Davi Banegas Barros, neste ato representado por sua genitora Danielle Banegas de Araújo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, que objetivava a condenação a parte requerida ao pagamento a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Consta dos autos que o menor Davi Banegas Barros, representado por sua genitora, Danielle Banegas de Araújo, propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Transportes Aéreos Portugueses S/A, alegando que adquiriu passagens aéreas entre Brasília e Porto, previstas para 27/12/2022. Ocorre que, houve alteração no voo contratado o qual fora reagendado para 03/01/2023.

Afirmou que a Requerida deixou de cumprir com suas obrigações primárias de cautelas e prudências na atividade, causando, constrangimentos indevidos ao Autor, devendo a empresa aérea ser condenada ao pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de danos morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão,
Davi Banegas Barros, representado por sua genitora, Danielle Banegas de Araújo interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, visto que a Apelante atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo o Apelado aderido a tal serviço. Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O CDC, no seu artigo 14, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que o Apelado adquiriu passagem aérea, para o dia
para 27/12/2022.
, com origem em
Brasília
e destino final Porto.

Entrementes, a companhia aérea Recorrida
alterou o voo contratado o qual fora reagendado para 03/01/2023.

Nessa quadra, em que pese a ocorrência de alteração do voo previamente agendado, constato que
a parte autora foi comunicada da alteração do voo com aproximadamente 15 dias de antecedência, e poderia o Apelante ter remarcado para uma data que melhor lhe convém ou reembolsar valores dispendidos.

Nota-se que o Apelante
optou em utilizar os trechos aéreos mesmo com as alterações que foram previamente comunicadas pela parte ré, tem-se a aquiescência para a manutenção do contrato de transporte aéreo.

Dessa forma, apelada procedeu em informar a alteração com antecedência para o recorrente de acordo com o prazo estabelecido pela
Resolução n. 400/2016
ANAC, qual seja, de informar com até 72 horas de antecedência sobre qualquer alteração em horário ou itinerário de viagem:

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Frisa-se,
mesmo diante da ciência da nova data de voo e de eventuais transtornos que poderiam ser ocasionados pela alteração, permaneceu com os bilhetes ativos, não havendo qualquer contato objetivando remarcação ou reembolso, ou seja, estava ciente e anuiu com o novo itinerário, além de ter usufruído de mais dois dias de viagem.

Não bastasse isso,
os bilhetes alterados foram perfeitamente utilizados pelo recorrente sem demais problemas.

Logo, conforme informado pelo próprio Apelante, ele foi comunicado previamente da alteração da malha aérea, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com data e horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

Desse modo,
entendo que foi cumprida a regra da Resolução da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Davi Banegas Barros, neste ato representado por sua genitora Danielle Banegas de Araújo, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024